Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718916-19.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARILIA NYKAROLLE MILANES DESPACHO A sentença contra qual foi interposto o presente recurso se fundamento na ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual diante da inércia da apelante em possibilitar a citação do apelado. O processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O recurso apresenta como tese de defesa para anulação da sentença o princípio da instrumentalidade das formas. A apelante defende que os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo. Não há qualquer consideração acerca da exigência legal de que o autor possibilite a citação do réu ou eventual apontamento de nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da extinção. Os julgados apresentados como tese de defesa não se relacionam com o fundamento da extinção da demanda no presente caso. Intime-se Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade em seu recurso nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator